Tribunal: TJDFT
Processo: 0721262-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO COM ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA, POR INTERMÉDIO DOS ADVOGADOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 392, INCISO II, DO CPP. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO A PARTIR DA DATA DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. PRAZO DE 5 DIAS. PRAZO DECORRIDO IN ALBIS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

1. Nos termos do artigo 639 do Código de Processo Penal, a Carta Testemunhável é o meio cabível para impugnação de decisão que denegar o recurso ou que, embora admitindo o recurso, obstar a sua expedição e seguimento para o Juízo “ad quem”. Atento ao princípio da economia processual e diante das alegações de cerceamento de defesa, viabiliza-se o exame do pleito em sede de “habeas corpus”.

2. Tratando-se de réu solto e a quem foi concedido o direito de apelar em liberdade, com advogados constituídos, a intimação da sentença condenatória se dá pela intimação dos causídicos via Diário de Justiça Eletrônica (DJE), nos moldes do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, iniciando-se desta intimação o prazo (de cinco dias) para interposição de apelação.

3. Ordem denegada.